Tribunal: TJMT
Processo: 0040206-83.2019.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040206-83.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEUNI PINTO DE AZEVEDO - CPF: 452.835.081-53 (APELANTE), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), GISELE VIEIRA DE CARVALHO LEITE - CPF: 027.428.441-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL - CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL CONDIZENTE - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –

LEGÍTIMA DEFESA - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - ÔNUS DEFENSIVO - CONDENAÇÃO MANTIDA

- DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A
CONTRAVENÇÃO
PENAL DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, corroborado pelo exame de corpo de delito, que apontou lesões compatíveis com os relatos.

A configuração da legítima defesa depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. De acordo com o art. 156 do Código de Processo Penal, cabe à defesa comprovar a ocorrência da referida causa excludente de ilicitude, o que não se verificou na hipótese.

Suficientemente comprovado ter o réu agredido a vítima, que apresentou lesões comprovadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, resta caracterizada a prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, inviabilizando a desclassificação para a contravenção de vias de fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Leuni Pinto De Azevedo
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher De Cuiabá-MT,

a qual, ao acolher a denúncia, condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 129, §9° c/c artigo 61, inciso II, alínea “
f”,

ambos do Código Penal,

fixando-lhe a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias

de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto (ID. 222678683 - Pág. 8).

Inconformada com a decisão proferida, a defesa interpõe o presente recurso de apelação, pleiteando a absolvição do apelante com fundamento na insuficiência de provas e na ausência de
animus laedendi
. Sustenta, ainda, a aplicação de causa excludente de ilicitude, consubstanciada na legítima defesa. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (id. 242902198 - Pág. 7).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 250661652 - Pág. 6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo (ID. 255337660 - Pág. 9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme descrito na denúncia, no dia 15 de fevereiro de 2018, na residência localizada na Rua Professor Anastácio, nº 07, Quadra 11, Bairro Cidade Alta, nesta Comarca de Cuiabá/MT, o apelante Leuni Pinto de Azevedo, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da vítima Gisele Vieira de Carvalho, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial nº 1.1.02.2018.002254-01.

Em suma, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático:

“(...)
Ressai dos autos que o denunciado e a vítima Gisele namoram por cerca de dois anos e não tiveram filhos. Depreende-se dos autos que, na data do fato, agindo por ciúmes, o denunciado agrediu a vítima com puxões e socos, jogando-a no chão e no sofá, desferindo socos e tapas em seu rosto, além disso, chutou a vítima enquanto estava caída.

Não satisfeito, o denunciado quebrou o celular da vítima, bem como uma caixinha de som e um ventilador, ameaçando-a vítima com os seguintes dizeres: “se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém, pois eu te mato, vou contratar alguém para te matar ou simular um acidente de moto!”.

Na oportunidade, o increpado também ofendeu a vítima, chamando-a de “VAGABUNDA, ORDINÁRIA, SAFADA”. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LEUNI PINTO DE AZEVEDO, como incurso no artigo 129, § 9º do Código Penal c/c com as disposições da Lei 11.340/2006 (...)”. (id.
222678651 - Pág. 2).

Processada a ação penal, sobreveio a sentença na qual o Magistrado singular julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do delito de lesão corporal, tipificado no art. 129, §9° c/c artigo 61, inciso II, alínea “
f”,

ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias

de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Inconformada com a decisão, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a absolvição do apelante, sob o argumento de que os fatos configuram agressões recíprocas entre o réu e a vítima. Alegando ausência de prova inequívoca acerca da iniciativa das agressões, requer o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

No entanto, da análise detida do acervo probatório constante dos autos, verifico que a materialidade do delito se encontra devidamente comprovada pelos seguintes elementos: Boletim de Ocorrência nº 2018.53562 (ID. 222675748 - Pág. 5), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 222675748 - Pág. 34), pedido de providências protetivas (ID. 222675748 - Pág. 13), além das declarações prestadas pela vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Quanto à autoria delitiva, tampouco se sustentam os argumentos trazidos pela defesa.

Na fase extrajudicial o

apelante não foi localizado para prestar declarações na delegacia especializada da defesa da mulher (id. 222675748 - Pág. 28).

Por outro lado, ao ser ouvida em sede policial a vítima Gisele Vieira De Carvalho

relatou em detalhes a ocorrência das agressões, veja-se:

“ (...)
Relata que namorou com o suspeito LEUNI PINTO DE AZEVEDO, por dois anos e que terminaram há menos de um mês; Que o suspeito é muito possessivo o que acionava em desentendimentos entre as partes; Que o suspeito é gerente da concessionária de veículos Hinday, na Avenida Fernanda Correia; Que na constância da relação, a declarante era vítima de violência doméstica, visto que era agredida fisicamente e verbalmente pelo suspeito, contudo ela não tomou nenhuma providência; Que o relacionamento era conturbado com vários términos e reconciliações; Que nos últimos dias eles teriam se reconciliado; Que no dia e horário dos fatos, o suspeito em uma crise de ciúmes, agrediu a vítima, com puxões, jogando no chão, depois jogando-a no sofá; Que desferiu socos e tapas em seu rosto; Que enquanto estava no chão foi agredida com chutes; Que a vítima está com hematomas no braço direito e seu rosto está inchado; Que o suspeito ainda quebrou seu celular (Samsung, modelo J-7 prime, cor branca), uma caixinha de som e ventilador (marca Amo); Que o suspeito ameaçou a vítima dizendo: "SE VOCE NÃO FICAR COMIGO, NÃO VAI FICAR COM MAIS NINGUÉM, POIS EU TE MATO. VOU CONTRATAR ALGUÉM PARA TE MATAR OU VOU SIMULAR UMA ACIDENTE DE MOTO PKRA TE MATAR", bem como lhe agrediu moralmente e as ofensas foram: "VAGABUNDA ORDINÁRIA SAFADA"; Que a vítima não acionou a polícia, apenas registrou o boletim de ocorrência e veio solicitar medida protetiva (...)” id. 222675748 - Pág. 8.

Em juízo, a ofendida confirmou a narrativa apresentada na fase extraprocessual. Relatou que, no dia dos fatos, o apelante esteve em sua residência com a intenção de fazer as pazes. Contudo, motivado por ciúmes, pegou o telefone da ofendida, arremessou-o ao chão, na sequencia pegou o aparelho e o atirou contra ela. Em seguida, a puxou pelos cabelos, derrubou-a ao chão, desferiu chutes, pisões e agressões físicas, resultando em diversos hematomas pelo corpo, episódio que, segundo a vítima, é doloroso até de relembrar. Acrescentou que, no dia seguinte, trocou a fechadura da porta de sua residência e dirigiu-se à Delegacia de Polícia, onde registrou a ocorrência e submeteu-se a exame de corpo de delito.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório judicial, negou as acusações, alegando que, no calor das discussões, foi a vítima quem teria investido contra ele, sendo necessário contê-la. Declarou que, devido à força da vítima, acabou por empurrá-la, o que resultou em sua queda sobre o parapeito da cozinha, ocasionando as lesões descritas. Afirmou, ainda, que tentou segurá-la para evitar maiores danos e que não quebrou seu celular, mas que o aparelho teria caído acidentalmente, sofrendo danos no impacto.

Consta dos autos o Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 1.1.02.2018.002254-01, ID. 222675748 - Pág. 32, do qual se extrai que vítima apresentava
“Edema na região malar direita; Equimoses arroxeadas em: terço superior do braço esquerdo, terço médio do antebraço esquerdo e punho esquerdo.”

Com efeito, cumpre destacar que as declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal, corroboram a ocorrência de ofensa à sua integridade física, ao relatar que foi agredida por seu companheiro à época, com puxões de cabelo, chutes, pisões e agressões físicas resultando em diversos hematomas pelo corpo.

Assim, nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, corroborado pelo exame de corpo de delito, que apontou lesões compatíveis com os relatos.
Tais elementos possuem plena aptidão para sustentar o édito condenatório,
especialmente na ausência de circunstâncias que pudessem comprometer a confiabilidade das declarações da vítima.

Malgrado a negativa apresentada pelo apelante, entendo que

sua a versão encontra-se isolada nos autos, porquanto não corroborada por nenhum elemento probatório.

As lesões descritas no laudo de exame de corpo revelam-se incompatíveis com a alegação de que apenas tentou se defender ou repelir uma eventual agressão iniciada pela vítima, demonstrando-se desproporcionais à narrativa por ele apresentada.

Ademais, conforme consta no Relatório de Intimação nº 2021.13.1509, o apelante não foi localizado para prestar declarações na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, o que inviabilizou sua submissão a exame de corpo de delito. Tal fato impossibilitou a produção de prova que pudesse corroborar sua versão de que teria apenas se defendido de uma suposta investida da vítima.

Dessa forma, a configuração da legítima defesa depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

De acordo com o art. 156 do Código de Processo Penal, cabe à defesa comprovar a ocorrência da referida causa excludente de ilicitude, o que não se verificou na hipótese.

A defesa requer ainda a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, delito subsidiário que somente se caracteriza quando não comprovada a existência de lesões sofridas pela vítima.

Todavia, nesse caso, as agressões praticadas pelo réu deixaram lesões aparentes na ofendida, as quais foram atestadas por exame de corpo de delito, motivo pelo qual o pleito desclassificatório não prospera.

Logo, o conjunto probatório coligido aos autos denota que o apelante praticou lesão corporal no âmbito doméstico contra a vítima
Gisele Vieira de Carvalho
, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024